Tribunal: TJES
Processo: 0000292-37.2001.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000292-37.2001.8.08.0006

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LUIZ CARLOS CACA GONCALVES e outros (8)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA NA ORIGEM. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA PARA FINS DE DIGITALIZAÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA SENTENÇA NÃO CONFIGURADA. PRAZO RECURSAL INICIADO APENAS COM A INTIMAÇÃO EXPRESSA DA DECISÃO. APELAÇÃO TEMPESTIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação cível por intempestividade, sob o fundamento de que a intimação eletrônica expedida às partes acerca da digitalização dos autos configuraria ciência inequívoca da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Definir se a intimação eletrônica referente à digitalização dos autos físicos para eletrônicos,
com sent
en
ça já proferida,
tem o condão de deflagrar o prazo recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A intimação prevista no Ato Conjunto nº 007/2022 do TJES possui finalidade exclusiva de controle da regularidade da digitalização dos autos físicos em eletrônicos, não podendo ser considerada ciência inequívoca da sentença.

4.
O juízo de origem, ao renovar a intimação das partes especificamente para ciência da sentença, reconheceu a necessidade de ato próprio para a deflagração do prazo recursal.

5.
Considerando que a apelação foi interposta dentro do prazo contado a partir da intimação expressa da sentença, deve ser reconhecida sua tempestividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A intimação eletrônica expedida exclusivamente para fins de digitalização dos autos não configura ciência inequívoca da sentença e não deflagra o prazo recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 219 e 1.003, § 5º; Ato Conjunto nº 007/2022 – TJES.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Exmo. Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, designado relator para elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Senhor Presidente,
eminentes Pares.

Trata-se de agravo interno interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra a decisão monocrática de id. 9970290, que não conheceu do recurso de apelação cível da parte, por intempestividade.

Em sessão anterior, a
e. Relator
a

Desembargador
a

Janete Vargas Simões
apresentou
proposição de voto para
NEGAR
PROVIMENTO

ao
agravo interno
e manter a decisão recorrida
,

ao fundamento de

que a intimação eletrônica expedida às partes acerca da digitalização dos autos

configura ciência inequívoca da sentença constante do caderno processual, deflagrando o início da contagem do prazo recursal.

P
ois bem.
A
nalisando os autos,
com as devidas vênias
à
nobre
Relator
a
,

distancio-me da conclusão alcançada pelo voto conduto
r
, por
entender
que
referid
o ato de intimação
apresentava
finalidade exclusiva de
controle da
regulari
dade
da digitalização dos autos físicos em eletrônicos,
pelo que
não pode ser considerado ciência inequívoca da sentença.

Vale dizer: a
intimação
prevista
pelo Ato Conjunto n. 007/2022 deste
Eg.
Tribunal de Justiça visa,
estritamente
,

a
o saneamento dos autos
quanto
à
digitalização
,
possibilitando às partes
peticiona
r
informando possível ocorrência de erro de numeração ou ausência de peças em razão da
conversão dos autos em eletrônicos.

Decerto
,
tal ato
não
pode
atropelar a marcha processual.
Justamente por esse motivo é que, no ID
6222080,
o juízo de origem renovou a intimação das partes, dessa vez,
expressa e
especificamente para
dar
ciência da sentença lançada nos autos

nas fls. 1369/1377
–
ato que,
este
sim, tem o condão de deflagrar a contagem do prazo recursal.

Portanto, entendo
que a apelação é tempestiva
e deve ser processada
.

S
em mais delongas,
com as devi
d
as vênias,

DIVIRJO

do entendimento encampado no voto de e. Relatoria para
CONHECER do agravo interno
e a ele
DAR PROVIMENTO
, reformando a decisão monocrática para conhecer do recurso de apelação cível
.

É

como voto.

E
WERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Vogal

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se a decisão monocrática que não conheceu da apelação por intempestividade deve ser reformada.

No caso concreto, a intimação eletrônica de id. 6222077, que deu ciência às partes acerca da virtualização do autos, foi disponibilizada em 15/12/2022, com a advertência de que
“o silêncio será entendido como aquiescência ao conteúdo virtualizado e à tramitação em meio eletrônico”
.

Considerando que a sentença já constava nos autos digitalizados, configurou-se a ciência inequívoca, posto que o § 1º do art. 9º da Lei n. 11.419/06 preceitua que as intimações que viabilizam o acesso à íntegra do processo correspondente é considerada vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais.

É a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTEMPESTIVIDADE. Prazo recursal que teve início com intimação do ente público impugnante, ora agravante, acerca da digitalização do feito. Momento em que oportunizada ciência inequívoca de todas as decisões e atos praticados até então, ainda que não publicados enquanto os autos tramitavam de forma física. Art. 9º, §1º, da Lei nº 11.419/06. Precedentes. Não conheceram do agravo de instrumento. Unânime. (TJRS; AI 5093190-19.2023.8.21.7000; Viamão; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Alexandre Mussoi Moreira; Julg. 11/07/2023; DJERS 19/07/2023)

Em sintonia no TJES: Apelações Cíveis n. 0018203-66.2020.8.08.0048 (Relatora: Desembargadora JANETE VARGAS SIMÕES), 0001845-26.2018.8.08.0006 (Relator: Desembargador RAPHAEL AMERICANO CÂMARA) e 0000996-75.2019.8.08.0020 (Relator: Desembargador Convocado ALDARY NUNES JUNIOR).

A apelação interposta em
07/06/2023
, portanto, é intempestiva.

Consigno que, conforme a jurisprudência do STJ,
“A verificação dos requisitos de admissibilidade recursal não caracteriza decisão surpresa”
(AgInt no AREsp n. 2.569.962/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024).

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
.

É como voto.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 17/03/2025 a 21/03/2025:

VOTO-VISTA

(acompanhar divergência)

Em. Pares,

Após analisar os autos, pedindo vênia à Eminente Relatora Desembargadora Janete Vargas Simões, concluo por acompanhar a divergência, inaugurada pelo E. Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, no sentido de conhecer e dar provimento ao agravo interno interposto, a fim de reformar a decisão monocrática para conhecer do recurso de apelação cível.

Assim concluo pois o Ato Conjunto TJES n. 007/2022, que regulamentou a conversão dos processos judiciais físicos em trâmite no PJES, é bem claro ao determinar intimação específica sobre a digitalização dos autos, permitindo que as partes indiquem incorreções e desconformidades. Senão, vejamos:

Art. 17. Finda a distribuição dos autos no sistema PJe, a unidade judicial providenciará, junto ao referido sistema, a intimação da parte que ainda não possuir conhecimento do processo de virtualização, para ciência da conversão de seus autos físicos em eletrônicos e, caso queira, verifique a conformidade dos documentos digitalizados no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

Logo, a intimação realizada
foi tão somente para cumprimento da referida disposição
.

Ademais, o artigo 19 da referida normativa diz que
“[findos os prazos previstos no artigo anterior e encerrado o procedimento de virtualização do processo físico, seguirá o processo eletrônico seu curso regular”.

Exatamente por isso, a serventia prosseguiu com o curso regular do processo, isto é, procedeu a intimação das partes por meio eletrônico (ID 6222080) acerca da sentença prolatada nos autos físicos.

Destarte, sem mais delongas, pedindo vênia a Desembargadora Relatora, entendo por acompanhar o entendimento do Eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

É como voto.